Tribunal: TJMT
Processo: 1082316-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082316-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA ALVES DA SILVA - CPF: 065.482.491-60 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1082316-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Andressa Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Reclamante, ora recorrida, alega que recebeu fatura acima de sua média de consumo, referente ao mês de outubro/2024, no valor de R$ 1.187,39, a qual destoa da sua média de consumo e, apesar de buscar a via administrativa, não logrou êxito na resolução do litígio.

3. Em contrapartida, a concessionária Reclamada, ora recorrente, sustenta que a cobrança é legítima, com fatura gerada por leitura lida e confirmada, não havendo erro ou cobrança por média e, tampouco, irregularidade no faturamento, devendo ser observado que o mês discutido nos autos indica a bandeira vermelha. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

4. Da análise dos autos, em que pese a Recorrente argumentar que os valores são devidos em razão da utilização do serviço prestado, verifico que o histórico de consumo que a média de consumo dos meses anteriores são bem inferiores ao cobrado no mês de outubro de 2024, não havendo qualquer informação nos autos capaz de justificar o aumento repentino na residência.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A Reclamada ateste que não há qualquer irregularidade no medidor, não trouxe aos autos prova de tal regularidade, apenas registros sistêmicos produzidos unilateralmente. O fato não exclui a responsabilidade da Empresa Reclamada, tratando-se de mera alegação que poderia/deveria ter sido comprovada no momento próprio, quando da apresentação de contestação, que se limitou a apresentar registros administrativos. E mais, a ausência de apresentação e comprovação por meio de laudo pericial emitido pelo órgão competente (IPEM/MT), impede uma melhor verificação da relação de consumo, contudo, não obsta o julgamento, tendo em vista a não justificativa de eternização da demanda. Assim sendo, não se justifica o lançamento na forma pretendida, demonstrando evidente desequilíbrio econômico ao consumidor. Bem como, de outro lado, inegável a prestação do serviço e o respectivo consumo, devendo ocorrer a contraprestação. Em razão disso, as faturas com vencimento nos mês de outubro/2024, devem ser refaturadas no valor da média das 06 (seis) faturas anteriores na forma supra indicada, já incluídos os percentuais decorrentes de taxas e impostos. Deste modo, verificando a média dos ciclos onde ocorreram as leituras de, inclusive, sem reclamação noticiada, resulta a importância de 257kWh, indicando ser bem inferior ao consumo fixado na fatura questionada, merecendo, na ausência de outros parâmetros, serem assim ajustadas, sem a incidência de multa
”.

6. Assim, a falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente e que ainda tem o seu fornecimento de energia elétrica suspenso em 21/11/2024, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

7.
Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida em ID. 176207712; b) desconstituir a(s) fatura(s) questionada(s) do mês outubro de 2024, determinando, desde já que a Reclamada: b.1)
emita refaturamento para o consumo com fixação de 257kWh
;
b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc.) da época em que deviam ter sido faturadas, excluída a multa; b.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento; c)
condenar a Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025